Tribunal: TJDFT
Processo: 0701982-26.2025.8.07.0013
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO INFANTOJUVENIL. DIREITO A EDUCAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por menores representados por sua genitora, com assistência da Defensoria Pública, contra acórdão da 2a Turma Cível que negou provimento à apelação cível, sob alegação de omissão na análise de fundamentos relativos à manutenção de irmãos em mesma unidade escolar e à situação de vulnerabilidade da família.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre: (i) o direito de os irmãos permanecerem juntos na mesma escola pública; (ii) a situação de vulnerabilidade social da família; e (iii) a efetividade do direito à educação infantil sob a ótica da prioridade absoluta e do melhor interesse da criança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem função integrativa, restrita às hipóteses do art. 1.022 do CPC: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
4. Não há omissão quando a decisão enfrentou adequadamente os fundamentos jurídicos relevantes para a solução da controvérsia, ainda que não tenha rebatido um a um os argumentos da parte.
5. O acórdão embargado examinou expressamente a situação dos menores, a organização da rede pública de ensino e a ausência de direito subjetivo à escolha de escola específica, com base em jurisprudência consolidada deste Tribunal e do STF.
6. A fundamentação jurídica adotada reflete o entendimento jurisprudencial sobre o tema, não havendo vício que autorize o provimento dos embargos.
7. A oposição dos embargos, com o exclusivo fim de rediscutir o mérito, não encontra respaldo no art. 1.022 do CPC.
8. a simples oposição de embargos de declaração exortando o exame da questão federal ou constitucional no Tribunal hierarquicamente inferior, quanto ao prequestionamento, é suficiente para o conhecimento do Recurso Especial ou Extraordinário, respectivamente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Não há omissão na decisão judicial que enfrenta adequadamente os fundamentos jurídicos essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não analise todos os argumentos apresentados pela parte embargante.
2. A alegação de inconformismo com o resultado do julgamento não se confunde com omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à interposição de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, § 1o; CF/1988, art. 208, IV; ECA, arts. 53 e 54; LDB, art. 4o, X.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 810.385/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 28/10/2021; STJ, AgInt no REsp 1600528/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 12/03/2018; TJDFT, Acórdão 1988627, Rel. Jansen Fialho, DJE 24/04/2025.